Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-49.2023.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001551-49.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO RESENDE - CPF: 067.351.991-03 (APELANTE), HERMES JOSE PINTO JUNIOR - CPF: 700.817.671-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RICARDO CASTRO MIRANDA - CPF: 651.172.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ FRANCO DOS SANTOS - CPF: 002.221.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1)
PRELIMINAR
–
1.1) NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– FALTA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO – AUSÊNCIA DA OITIVA DO PERITO OFICIAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO AO ACUSADO – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – PRELIMINAR RESPEITADA –
1.2) NULIDADE DE PROVAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO
– INVIABILIDADE – DIVERSAS DENÚNCIAS, ALIADO AO CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE –
1.3)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – PROVA PERICIAL VALIDADA PELA PROVA ORAL, EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE COMPROVADA –
PRELIMINARES REJEITADAS – 2)
MÉRITO
–
2.1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COESA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – CONFISSÃO DO APELANTE – QUANTIDADE DA DROGA (1,409 KG DE MACONHA) E APETRECHOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA, ALÉM DA APREENSÃO DE UMA ARMA DE FOGO (CALIBRE 380 E 38) E MUNIÇÕES – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO –
2.2)

ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO ESSENCIAL ESCUSÁVEL
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA – CIÊNCIA DO FATO – EQUIVOCO EXCLUÍDO ERRO DE TIPO – NÃO CONFIGURADO –
2.3) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006)
– INADMISSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, ALÉM DE INTEGRAR EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
2.4) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL
– IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ENTRE ESTADOS –

HARMONIA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU E DOS POLICIAIS MILITARES –

2.5) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
– INVIABILIDADE – REGIME MANTIDO – INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 33 DO CP –
2.6)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
– IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO [ART. 44, INCISO I, DO CP] –
2.7) RESTITUIÇÃO DO APARELHO DE CELULAR E VALORES APREENDIDOS
– INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –
2.8)

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu
,
não se extrai qualquer irregularidade ou causa a evidenciar prejuízo ao apelante, estando, portanto, ausente motivo razoável para a nulidade do ato em comento. Isso porque as questões de mérito aduzidas pelo acusado foram rebatidas.

Logo, não procede a alegação de violação de domicílio por policiais militares, pois, considerando a sequência dos elementos fáticos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em ingresso irregular na residência, eis que foi procedida mediante fundada suspeita, inclusive, autorizada por sua genitora.

Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

A infundada alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial e preservadas, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão dos ilícitos, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, inclusive, diante da confissão do réu.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Não é possível comprovar que o apelante agiu em erro de tipo escusável, pelo ao contrário, o que demonstra é que o mesmo tinha plena consciência do ilícito, o qual verifica a presença do dolo, inclusive, diante da própria confissão do acusado na empreitada delituosa.

A incidência da diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que,
in casu
, não resta evidenciado.

Sabe-se que, para a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ.
In casu,
restou devidamente caracterizado a traficância interestadual, em especial, através do interrogatório do acusado, em consonância com depoimento prestados em juízo pelos os policiais.

Embora a quantidade da droga não seja justificativa suficiente em manter o réu em regime mais gravoso. Por outro lado, os critérios previsto no §3º, do art. 33 do CP, mantenho o regime fechado.

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.

Da mesma forma, não há que se falar em restituição, pois, restou comprovado que o aparelho de celular era utilizado como instrumento para concretizar a prática de tráfico de entorpecentes. Assim, o decreto de perdimento é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico, conforme as regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Carlos Eduardo Resende
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n.º 1001551-49.2023.8.11.0021, em que o condenou como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.806/03, à pena total em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial no fechado, além do pagamento de 593 (quinhentos de noventa e três) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente, bem como ao cumprimento de
01 (um) ano de detenção
. (Id. 182140787)

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença, com os seguintes objetivos:

1)

Nulidade da Audiência de instrução e todos os atos derivados desta, por cerceamento de defesa, nos moldes do art. 564, IV e art. 571, VII, ambos do Código de Processo Penal – CPP;

2)

. Reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, diante da evidente violação do domicílio do apelante, sem a devida autorização, e por consequência o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, devendo ainda, todas àquelas derivadas serem desentranhadas do processo nos moldes do art. 157, caput, e § 1º, CPP;

3)

Reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova diante da inobservância dos preceitos legais, para o acondicionamento da prova apreendida, violação aos arts. 158-A a A158-F, CPP;

4)

Absolvição por inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, CPP;

5)

Reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo reduzido ao patamar máximo a reprimenda do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06;

6)

Seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, ante a não comprovação de transporte de drogas interestadual;

7)

Seja conhecido o erro de tipo essencial inescusável, nos termos do art. 20, primeira parte, CP no que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/06;

8)

Uma vez aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, de rigor a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal - CP.

9)

Mantida pena acima do patamar de 4 (quatro) anos requer regime inicial menos gravoso, semiaberto, nos termos do art. 33, 2º, “b”, CP;

10)

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, CP;

11)

Seja concedido ao apelante a Benesse da Justiça Gratuita;

12)

Requer suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos, e na oportunidade requer a reforma na integralidade da aplicação da pena de dias-multa;

13)

Restituição do Celular apreendido, e seja declarada nula a decisão do Juízo a quo que determinou a perda do bem em favor do Estado, fundamentação carente. [sic.]
(Id. 182140797)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 182140803)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 188762188)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESES DEFENSIVAS: 1. PRELIMINARES – NULIDADES: 1.1 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – DESCABIMENTO - Além de preclusa a arguição (inclusive a caracterizar a famigerada nulidade de algibeira), não há que se cogitar de qualquer prejuízo à defesa, tanto que o juízo, em atenção ao pedido por ela formulado durante o ato instrutório, designou nova data para dar continuidade a audiência e, assim, atender a inquirição da testemunha pretendida, cumprindo, dessa forma, com os anseios externados pelo causídico do acusado. 1.2 DA APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – O crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo têm natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva. Logo, o estado de flagrância dispensa a apresentação do respectivo mandado judicial. Outrossim, as circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do apelante evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência, cujo ingresso no domicílio foi igualmente autorizado pela genitora do acusado. 1.3 QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – Nenhuma suspeita recai acerca da atividade policial a evidenciar a propalada quebra da cadeia de custódia, isso porque, apesar de constar que a substância apreendida foi entregue à perícia sem o devido lacre, a droga identificada, em sua natureza e quantidade, não foi questionada pelo acusado quando interrogado pelo órgão judiciário, que, inclusive, ao colocá-lo a par da acusação, o cientificou que se tratava da apreensão de 1,404,07Kg de maconha. Não se cogita, portanto, de prejuízos à defesa. 2. MÉRITO: 2.1 PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO FULCRADAS NA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO - Não há ilicitude evidenciada na prova colhida nos autos, seja em virtude do ingresso dos policiais militares na residência do acusado, seja em razão de suposta quebra da cadeia de custódia. As provas, ao contrário do alegado, se revelam hígidas e incontestes desde a instauração da persecução penal, uma vez alheias a quaisquer arbitrariedades ou violações ao ordenamento jurídico, aptas, assim, a fundamentar a condenação. 2.2 DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS MUNIÇÕES – ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO - O erro de tipo, examinado a partir das condições do homem médio, é de ser afastado simplesmente porque, diante de circunstâncias tais, não é crível acreditar que o indivíduo receba qualquer produto ou material de terceiro para mantê-lo guardado em sua residência. Lado outro, a defesa não trouxe nenhuma prova a demonstrar o alegado, ônus que lhe cabia, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. DOSIMETRIA DA PENA: 3.1 READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE - O juízo sentenciante, ao ponderar as circunstâncias judiciais, manteve a pena-base (primeira fase da dosimetria da pena) no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e em 01 (um) ano de detenção. Ante a isso, segundo orientação que há muito prepondera no âmbito da jurisprudência da Corte Superior, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (Súmula n° 231/STJ). 3.2 APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - A causa especial de diminuição de pena não se aplica in casu, pois, segundo entendimento consolidado no âmbito dessa Corte Estadual de Justiça, “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado 30 – TJMT). 3.3 AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - Extrai-se dos autos que o acusado buscou a droga apreendida na cidade de Goiânia/GO, trazendo-a ao município de Cocalinho/MT, evidenciando-se, de tal forma, o tráfico interestadual. 3.4 MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 01 (um) ano de detenção, está autorizado com base na conjugação dos artigos 59 e 33, § 3°, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 42 da Lei de Drogas, levando em consideração, especialmente, a quantidade da droga apreendida. 3.5 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - Considerando a quantidade de pena aplicada, não há falar na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito, ante a ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. 4. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA ALEGADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – O conteúdo da matéria trazida à análise deve ser submetida ao juízo da execução penal, porque, simplesmente, não apresenta controvérsia sobre a condenação ao pagamento de tais verbas, mas apenas, e tão somente, acerca da respectiva exigibilidade, tendo como pano de fundo a hipossuficiência dos acusados. Precedentes jurisprudenciais. 5. RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO – NÃO CONHECIMENTO - O pedido de restituição de objeto apreendido (um aparelho de telefone), conforme mencionado pela própria defesa, está sob análise em expediente próprio e adequado para esse fim, a respeito do qual ainda não se conhece do teor da decisão, a ser revista, eventualmente, por meio de recurso próprio e adequado à pretensão. O apelo, nesse ponto, não deve ser conhecido. 6.
PARECER pelo CONHECIMENTO PARCIAL do recurso e, na parte conhecida, pelo DESPROVIMENTO das pretensões defensivas, mantendo se, na íntegra, a sentença condenatória, tal como proferida pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Carlos Eduardo Resende
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n.º 1001551-49.2023.8.11.0021.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
27 de abril de 2023
, por volta das 17h50, na residência situada na Rua São Paulo, n.º 11, em Cocalinho, Cocalinho – MT, Carlos Eduardo Resende, guardava em seu quarto
1.404,07 g de maconha
, quantia esta que testou positiva para a referida droga, conforme constatado pelo laudo pericial de ID nº 117998178, fora das hipóteses legais e regulamentares permitidas, para fins de tráfico. De igual modo
, possuía 10 (dez) cápsulas de munição de uso permitido, eficientes para disparo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme laudo pericial de ID nº 117998179.

Consta dos autos que, na data dos fatos, os policiais civis e militares de Cocalinho receberam diversas denúncias alertando sobre dois jovens que fizeram postagens em redes sociais com apologias ao crime organizado.
Em verificação prévia, os milicianos se dirigiram à residência do denunciado, local dos fatos.
O ingresso e a busca na residência foram franqueados pela Sra. Elizabeth, sua genitora.

Ao ser questionado sobre atividade criminosa, informou que não se passava de brincadeira. Apesar disso, no quarto do denunciado foram encontrados:
10 munições de uso permitido e com eficiência para disparo, sete porções grandes de maconha totalizando 1404,07 g, um papel de caderno com anotações e nomes de integrantes do comando vermelho e uma balança de precisão e aparelho celular da marca Iphone de cor dourado modelo 8plus;
conforme boletim de ocorrência ID nº 117998157, termo de exibição ID nº 117998159, anotações - ID nº 117998173, fotos apologia - ID nº 117998174, laudo pericial das drogas ID nº 117998178 e laudo pericial das munições ID nº 117998179.

Assim, está incursa a conduta de CARLOS EDUARDO RESENDE nas disposições constantes dos artigos 33 da Lei n.º 11.343/2006 e art.12 da Lei n.º 10.826/03, razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, notificando-os para apresentação da defesa prévia e, com o recebimento da denúncia, seguidos os demais termos do processo, a fim de que, julgados, venham a ser condenados pelas práticas dos delitos que cometeram, ouvindose, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas. [...]” (Id. 182140748)

Após instrução processual, o Magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006) e pelo delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.823/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), totalizando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado e, o pagamento de 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, além do cumprimento da pena de 01 (um) mês de detenção. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]
2 – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – DAS PRELIMINARES

2.1.1- DA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa alegou a nulidade da entrada em domicílio com fundamento no art. 157 CPP.

Acerca da alegação de ocorrência de invasão de domicílio, verifica-se que não restou configurada a entrada ilegal. Isso porque, conforme extraído do depoimento da
mãe do acusado ELIZABETH MENEZES DA SILVA,

em fase extrajudicial
, ela autorizou a entrada dos policiais em sua residência, bem como acompanhou a busca a todo momento. Fato este corroborado pelos depoimentos dos policiais em Juízo, nos quais afirmaram a permissão expressa da mãe do acusado e também proprietária/moradora do imóvel.

A presença de terceiros na casa, mesmo que não sejam os proprietários legais, não pode ser considerada invasão quando há autorização explícita dos habitantes.

A invasão de domicílio pressupõe a entrada ilegal na residência, sem a autorização dos proprietários ou dos habitantes. Porém, quando há autorização, essa condição não se configura e, portanto, a alegação de invasão não pode ser mantida.

É importante destacar que a autorização dos habitantes pode ser verbal ou por qualquer outro meio que demonstre a intenção de permitir a entrada de terceiros na casa.

Ademais, a situação era urgente, já que o acusado havia feito apologia ao crime, dizendo que iria “tocar o terror”, exatamente na época em que estava havendo terrorismo frequente nas escolas, com diversos atentados, de modo que a polícia, diante da situação de urgência, ingressou no imóvel para verificar se havia alguma arma de fogo, tendo inclusive localizado as munições de arma de fogo e as porções de drogas.

Por fim, consigna-se que os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

Desta feita, afasto a preliminar suscitada pela Defesa.

2.1.2 – DA NULIDADE DA PROVA PERICIAL PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A violação da cadeia de custódia, disciplinada pelos
artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP)
, não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Sendo que as irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na
instrução criminal
, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável.

A falta de acondicionamento em invólucro próprio com lacre individualizado, a ausência de descrição de por parte dos policiais de como fora mantida e documentada a história cronológica do vestígio coletado no local do crime, não são o bastante a redundar na invalidação de uma prova presumidamente válida, porquanto colhida por agentes públicos, dotados de fé pública e em estrito cumprimento do dever legal
.
Ademais, não houve por parte da defesa qualquer comprovação de adulteração da prova colhida.

Demais disso, sendo importante aspecto para avaliação da validade da prova,
mas não o único
, outros, como a precisão e a confiabilidade dos métodos de coleta, armazenamento e análise da prova, a competência a imparcialidade dos peritos, e a presença de quaisquer circunstâncias que possam afetar a integridade da prova também devem ser considerados.

Assim, no que se refere as alegações de que a apreensão do vestígio coletado no local do crime feita por policiais, com falta de acondicionamento em invólucro próprio, promoveriam a quebra da cadeia de custódia e, de consequência, redundaria na invalidação da prova respectiva, e a respeito da abrangente análise que cabe ao órgão julgador realizar no caso concreto, antes de rotular a imprestabilidade da prova, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim entende:

Da leitura destes autos, é forçoso reconhecer que
não tem qualquer consistência a preliminar suscitada visando a nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia
; bem como sob a alegação de ser ilícita a prova da materialidade delitiva ao argumento de que o entorpecente apreendido não foi periciado no local do crime.

Isso porque o simples fato de a droga ter sido apreendida por policiais militares

e não por órgão de perícia oficial, não é elemento suficiente apto a demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia; tampouco de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, haja vista que o apelante não trouxe para estes autos nenhum elemento de convicção capaz de colocar em dúvida a correlação entre a droga apreendida por ocasião do flagrante e aquela submetida à perícia oficial para fins de elaboração do laudo pericial.

[...]

4.
O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade
.

Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido
processo
legal e os
recursos
a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

5. In casu, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao
processo
no qual o paciente figura como réu.

[...]
(TJ-MT 00045793520198110004 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2022).

Por tais razões e levando em conta que a Defesa do réu não colacionou aos autos nenhum elemento de convicção capaz de colocar em dúvida a higidez da prova colhida – a qual, diga-se, é considerada presumidamente válida, porquanto praticada por agentes públicos no exercício de sua função revestida de fé pública –, impõe-se a rejeição da preliminar em questão.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS
. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Na hipótese, o Tribunal apontou que o reconhecimento da nulidade na cadeia de custódia demandaria uma incursão aprofundada no exame da prova “na medida em que pressuporia a oitiva dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas acima indicadas e seu cotejo com os demais elementos de prova, num juízo que claramente desborda do espectro do “habeas corpus””. 2. Além disso, apontou que “tampouco há como se assentar, ao menos à luz dos documentos trazidos à impetração, que a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas produzidas, tal como fornecidas à
polícia federal
”. 3.
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)
.

Desta feita, afasto a preliminar suscitada pela Defesa.

2.2 – DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12,
CAPUT
, DA LEI 10.826/03)

O artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, pune o agente quando:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Já o delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03, pune o agente quando:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

a)

DA MATERIALIDADE

As
materialidades
dos crimes de
tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido
estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 117998155), pelo boletim de ocorrência (id. 117998157), pelo termo de exibição e apreensão de objetos (id. 117998158), pelo laudo pericial das munições apreendidas (id. 117998179), pelo laudo pericial da substância apreendida, o qual atestou tratar-se de maconha (id. 117998178), pelas fotos do acusado fazendo apologia ao crime (id.117998174) e pelo relatório de investigação (id. 117998172), sendo estes corroborados pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

À vista disso, convenço-me, portanto, da ocorrência material dos fatos.

b) DA AUTORIA

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

As testemunhas PM JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO e PM CELSO RICARDO CASTRO MIRANDA, em fase extrajudicial, relataram que receberam diversas ligações de pessoas daquela cidade (Cocalinho) nos questionando sobre postagens de dois jovens que moravam naquela urbe. Nas postagens, eles estariam fazendo apologia ao crime organizado, facção criminosa “Comando Vermelho”. Também havia outra postagem com uma foto dos dois com os seguintes dizeres: "final de semana, bora tocar terror em Cocalinho-MT". Diante disso, fizeram contato com o IPC José Luiz para questionar sobre os fatos, e ele lhes disse que também havia recebido algumas ligações de pessoas com medo da postagem do jovem. Os moradores estavam com medo de que os jovens estivessem planejando um ataque às escolas locais. Assim, juntamente com o IPC José Luiz, deslocaram-se até a residência de Carlos Eduardo, chegando lá, foram recebidos por sua mãe, a senhora Elizabeth. Disseram que explicaram por qual motivo estavam no local, e ela autorizou a entrada na residência. Elizabeth chamou seu filho para conversarem, oportunidade em que perguntaram a ele sobre as postagens, e ele lhes disse que era tudo brincadeira, que estavam se referindo às festas que teriam na cidade. Perguntaram-lhe se ele tinha alguma arma de fogo em seu quarto ou material que fizesse apologia ao crime ou discurso de ódio, e ele respondeu que não. Após, sua mãe autorizou, e começaram a realizar uma busca pelo quarto. Foi então que o suspeito lhes contou que o material que em cima do seu guarda-roupas tinha uma mochila contendo munições de arma de fogo de dois calibres, sendo .380 e .38, sete porções grandes de substância análoga a maconha, um papel de caderno contendo anotações do comércio de drogas para os lojistas do Comando Vermelho. Declararam que foi encontrada pelo IPC José Luiz uma balança de precisão. Relataram que o acusado disse que não tinha arma de fogo, somente as munições e informou que havia trazido o entorpecente de Goiânia/GO. Durante a confecção do B.O no NPM, outra parte da equipe dirigiu-se à residência da menor Sarah para indagá-la sobre a postagem em que ela e o suspeito apareciam com aqueles dizeres. A menor confirmou que as postagens faziam referência às festividades do feriado no município. A menor também disse que não sabia que Carlos Eduardo estava trazendo o entorpecente de Goiânia com ele, já que ela também havia vindo com ele de Goiânia para Cocalinho-MT.

Em juízo, ratificaram na íntegra as versões prestadas em sede policial. Afirmaram que houve a autorização da mãe do acusado para ingresso na residência.

A testemunha IPC JOSE LUIZ FRANCO DOS SANTOS, em sede extrajudicial, declarou que receberam várias ligações de moradores da cidade (Cocalinho/MT) alegando preocupação com relação a postagens de dois jovens locais. Essas postagens supostamente promoviam o crime organizado conhecido como “Comando Vermelho”, gerando temores na comunidade. Uma das postagens exibia uma foto dos jovens com a legenda "final de semana bora tocar terror em Cocalinho-MT". Disse que em resposta a essas preocupações, os policiais militares Sd J. Batista e Sgt Miranda entraram em contato com ele, dizendo que haviam recebido as mesmas ligações informando os mesmos fatos. Diante das informações de que os moradores temiam um possível ataque às escolas locais, se dirigiram à residência de Carlos Eduardo. Ao chegarem à residência, foram recebidos pela mãe de Carlos Eduardo, a Sra. Elizabeth. Após explicarem o motivo da visita, obtiveram permissão para entrar na casa. Carlos Eduardo foi chamado por sua mãe para se juntar à conversa. Ele explicou que as postagens eram apenas brincadeiras relacionadas às festividades da cidade. Ao indaga-lo sobre a possibilidade de haver armas ou materiais relacionados ao crime em seu quarto, Carlos Eduardo negou. Com autorização da mãe de Carlos, procederam com uma busca no quarto dele. Durante a busca, Carlos Eduardo revelou a existência de uma mochila acima do guarda-roupas contendo munições (.380 e .38), porções de substância semelhante a maconha, anotações de comércio de drogas e uma balança de precisão. Carlos Eduardo afirmou que não possuía armas de fogo, somente as munições, e alegou ter trazido o entorpecente de Goiânia/GO. Em seguida, foram à residência da menor Sarah para esclarecimentos adicionais sobre a postagem que a envolvia com Carlos Eduardo. Sarah confirmou que as postagens se referiam às festividades locais e afirmou não ter conhecimento sobre as atividades ilegais de Carlos Eduardo, incluindo o transporte de entorpecentes de Goiânia para Cocalinho-MT.

Em juízo, confirmou na íntegra a versão prestada em sede policial, dando ênfase na autorização de entrada em domicílio pela mãe de Carlos Eduardo. Acrescentou que Carlos Eduardo já era monitorado pela polícia civil, devido as suas postagens fazendo apologia à facção criminosa “Comando Vermelho”, e por estar praticando o tráfico de drogas.

A testemunha SARA CRISTINA CABRAL DOS REIS, em sede policial, relatou que recentemente havia se tornado amiga de Carlos Eduardo. E no mês anterior aos fatos, ela e seu esposo, Thalles Oliveira Lima, mudaram-se para Goiânia. Cerca de vinte dias após a mudança, Carlos Eduardo também se juntou a eles, residindo na mesma casa. Ele permaneceu lá por aproximadamente dez dias antes de retornar a Cocalinho. Disse que na semana anterior a acontecimento, Carlos Eduardo voltou a Goiânia e passou cerca de três dias com a ela e seu esposo, após decidiu voltar para Cocalinho. No 25 de abril de 2023, quando Carlos Eduardo informou sua intenção de retornar a Cocalinho, ela e seu esposo também optaram por voltar à cidade. Relatou que os três foram para Cocalinho no ônibus da empresa Moreira, mas que não tinha ciência de que Carlos Eduardo estava transportando drogas de Goiânia. Disse que durante o período em que Carlos Eduardo permaneceu em Goiânia, a ele não estava empregado, passando seu tempo em casa. Declarou que durante seu tempo de amizade com Carlos Eduardo, nunca teve conhecimento de que este realizava o tráfico de drogas, sendo que só tinha conhecimento que ele era usuário. Por fim, afirmou que que a legenda que foi colocada por Carlos na foto, significava que eles iriam sair no final de semana para festas e iriam beber, não significa outra coisa além disso, e sobre o símbolo que ele fez com os dedos da mão, geralmente todas as pessoas quando vão tirar foto fazem aquilo, que foi sem maldade, e não foi apologia ao crime.

Em juízo, disse que ficou sabendo da prisão de Carlos Eduardo, apenas após os policiais irem até sua residência e a conduzir para a Delegacia. Afirmou que desconhecia os fatos. Disse que voltou de Goiânia juntamente com Carlos Eduardo e não o viu transportando nenhuma mochila.

A testemunha ELIZABETH MENEZES DA SILVA, em sede policial, afirmou ser mãe de Carlos Eduardo Resende. Disse que Carlos Eduardo fazia constantes viagens a cidade Goiânia/GO, onde ficava por aproximadamente quinze dias e retornava para o município de Cocalinho/MT. Relatou que não tinha conhecimento do entorpecente em sua residência pois jamais permitiria isso. Não soube informar se as drogas foram trazidas de Goiânia/GO, bem como não sabe há quanto tempo estavam em posse de seu filho. Informou que já faz um tempo que Carlos Eduardo está em companhia de pessoas "estranhas", mas não tinha conhecimento de que ele estava traficando drogas, tampouco que era integrante de organização criminosa. Afirmou que o investigado já relatou que usava drogas em festas, bem como que, no momento da diligência, autorizou a entrada dos policiais e os acompanhou a todo momento.

Em juízo, ouvida como informante por ser mãe do acusado, prestou depoimento diverso da declaração em sede policial, afirmando que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência e nem acompanhou as buscas. Ainda, afirmou que desconhecia o envolvimento de seu filho no tráfico de drogas e que ele estava andando com pessoas do crime organizado. Por fim, disse que o motivo que levou os policiais até sua casa, foi as postagens de seu filho nas redes sociais.

A testemunha HUGO ANDRES LEITÃO CAMPOS, não foi ouvida em sede policial. Em juízo, se limitou a dizer que fez a condução de Carlos Eduardo para a UPAB, juntamente com outro agente.

Ao ser interrogado, o acusado CARLOS EDUARDO RESENDE, em sede extrajudicial, afirmou que na terça-feira (25/04/2023), quando voltou de Goiânia/GO para Cocalinho/MT, trouxe consigo as drogas apreendidas. Afirmou que dentro da mochila, em cima de seu guarda roupa, continha drogas, a balança de precisão, as munições e um papel de caderno com as anotações do comércio de drogas. Disse também que transportou a droga de Goiânia/GO à Cocalinho/MT, através do ônibus Moreira, juntamente com Sarah e Thales, porém eles não sabiam da referida droga. Declarou que realizou o transporte da droga a mando de uma pessoa que reside em Goiânia/GO, para ser entregue para uma pessoa em Cocalinho/MT, mas não sabe identificar essas pessoas. Relatou ainda que os entorpecentes pertencem ao Comando Vermelho, bem como que é simpatizante, mas não é batizado. Por fim, disse que as postagens realizadas não têm finalidade, pois somente “posta por postar”.

Em juízo
, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que a droga estava em sua casa porque estava guardando para uma pessoa desconhecida, que iria buscá-la posteriormente. Disse que o entorpecente lhe foi entregue na rodoviária de Cocalinho/MT, e que recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para guardá-lo. Alegou desconhecimento sobre as munições de arma de fogo. Afirmou que a suas postagens nas redes sociais faziam referência as festividades que estavam ocorrendo na cidade e que “postava por postar”. Asseverou que não é membro do comando vermelho, e nem simpatizante. Disse que nunca abriu a mala para ver o que tinha dentro dela.

Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo ou munições de uso permitido, vez que se extrai a veracidade dos fatos expostos na exordial acusatória, através dos depoimentos das testemunhas Policiais Militares e civil que são coerentes e harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

Nesse sentido, vale ressaltar o Enunciado Criminal n. 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório, vejamos: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A autoria do delito de tráfico de drogas é irrefutável, tendo em vista a comprovação de que a droga (maconha) foi apreendida na residência do réu, em seu quarto, juntamente com petrecho utilizado para o comércio de entorpecentes, qual seja, balança de precisão, conforme acervo probatório colhido em fase inquisitiva e ratificado pelas testemunhas em juízo, sendo estes também
confirmados pela confissão espontânea do réu em juízo, onde afirma que guardou as drogas para um terceiro, pela quantia de R$ 1000,00 (mil reais)
.

A versão prestada pelo réu, em juízo, de que a droga não lhe pertence, porém estava guardando-a para um terceiro, não é crível, e mesmo que fosse, também configuraria o crime de tráfico de drogas, já que guardar entorpecente também perfaz tal delito.

É sabido que tráfico de drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos núcleos do tipo, sendo certo que o crime se consuma com a prática de qualquer das ações, por se tratar de delito de ação múltipla, no qual são admitidas várias condutas para sua consumação. Ademais, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Ademais, de acordo com o relatório policial acostado aos autos, o réu presta serviço ao “Comando Vermelho” transportando drogas e distribuindo-as aos outros comandados da facção criminosa Ainda, extrai-se que o réu usava as redes sociais para fazer apologia ao crime através de fotos postadas fazendo o gesto de um C com a mão esquerda e com a mão direita um “V”, ou usando os dois dedos (indicador e médio) para referir-se ao tudo 2 (como também é conhecida a facção criminosa supramencionada), divulgar ações do “Comando Vermelho” e afrontar a polícia, o que demonstra de forma cristalina a sua dedicação à atividade criminosa.

Ainda, de acordo com o depoimento do PM JOÃO BATISTA, em juízo, o acusado afirmou ter buscado as drogas na cidade de Goiânia, o que caracteriza o tráfico entre Estados da Federação.

Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo ou munições de uso permitido, as provas também são incontestáveis, pois as 10 munições foram apreendidas em na residência do réu, junto com as drogas, e se encontravam em condições normais de uso e funcionamento, e eficientes para disparo com produção de tiro, conforme laudo acostado aos autos.

Cumpre salientar que a alegação do réu de que desconhecia as munições que estavam dentro da bolsa, por não a ter aberto, não encontra nenhum respaldo nas provas dos autos.

No que tange à aplicação da pena, na segunda fase da dosimetria, recai sobre o réu,
em relação ao crime de tráfico de drogas
, as
atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa,
previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, haja vista ter o réu confessado espontaneamente a prática delitiva, perante o juízo e ser menor de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos. Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo ou munições, recaí sobre ele a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal). Entretanto, deve se observar a Súmula n. 231, do STJ, que diz: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, no que tange ao delito de tráfico, considero inaplicável ao réu, a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque consta nos autos que com o acusado foi apreendida droga (maconha), dividida em 7 (sete) porções embaladas separadamente, além de balança de precisão e caderno de anotações de venda de entorpecentes, denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição. Ademais, infere-se dos autos que o réu é simpatizante da facção criminosa “Comando Vermelho”, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa. À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda, quanto a inaplicabilidade da minorante tráfico privilegiado, têm-se o entendimento do STJ, que versa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do agente por outro delito, concomitantemente com o tráfico de drogas - posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) -, é motivo suficiente para o afastamento do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades criminosas.2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.571/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) (grifos nossos).

De modo diverso, considero aplicável ao acusado, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, tendo em vista que tal causa se refere ao tráfico de drogas realizado entre Estados da Federação, e nos autos, restou evidenciado que o réu buscou a droga na cidade de Goiânia/GO e a levou para Cocalinho/MT. Apesar do réu ter dito em juízo que pegou a droga na rodoviária de Cocalinho, em seu depoimento em sede policial, havia afirmando que buscou a droga na cidade de Goiânia/GO, e tem-se a prova que ele realmente estava naquela urbe em dias anteriores aos fatos, conforme o depoimento da testemunha Sara, no qual afirmou que foram embora juntos de Goiânia. Ainda, há o depoimento do PM João Batista em juízo, no qual declarou que o réu havia lhe dito que pegou a droga na cidade Goiânia/GO e a transportou para Cocalinho/MT.

Com isso, tendo em vista que o art. 40, da Lei de Drogas, estabelece o aumento de pena de um sexto a dois terços, e considerando o reconhecimento de somente uma causa de aumento,
as penas serão acrescidas de 1/6 (um sexto).

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO RESENDE, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06) e art. 12, caput, da Lei n. 10.806/03.

Passo à dosimetria da pena, observando-se o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CRFB).

3.1 – DOSIMETRIA DA PENA

A - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Procedo a uma análise para ambos os crimes, tendo em vista que foram cometidos no mesmo contexto fático.

A
culpabilidade
do réu, é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à
conduta social,
não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade,
não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

3.1.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravante, e em relação as atenuantes supramencionadas, deixo de aplicá-las, visto que não poderão conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula n. 231, do STJ. Portanto, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, não existe causa de diminuição. Lado outro, a teor do exposto, aplicável a causa de aumento, indicada no art. 40, V, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6 (um sexto). Assim, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

3.1.2 – DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Conforme fundamentação anterior, na primeira fase, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravante, e em relação a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicá-la, visto que não poderão conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula n. 231, do STJ. Portanto, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição. Assim, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

B – DO CONCURSO MATERIAL

Os crimes imputados nesta ação penal são puníveis à título de reclusão e detenção.

Deste modo, observando-se a regra insculpida no art. 69, caput, do Código Penal, fica o réu condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, além de 1 (um) ano meses de detenção.

C – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Considerando a gravidade concreta da conduta, baseada na quantidade de droga apreendida (1,406 kg), fixo O REGIME FECHADO para cumprimento inicial, nos moldes do entendimento do STJ, vejamos:

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a quantidade de drogas pode justificar a fixação do regime fechado, de modo que “o quantum da pena imposta – 5 (cinco) anos de reclusão – e a gravidade concreta da conduta, baseada na quantidade de droga apreendida, é cabível a fixação do regime inicial fechado” - (AgRg no HC 631.077/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. V - Regime fechado adequado ao caso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente (quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, qual seja, 1,919kg de cocaína e 896g de maconha), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.Agravo regimental desprovido . (AgRg no HC n. 795.390/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

E, DEIXO de promover a substituição, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal.

5 – DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO o réu ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, na forma no art. 804, caput, do Código de Processo Penal.

DETERMINO, a destruição das substâncias ilícitas, nos termos do art. 72, caput, da Lei n. 11.343/06.

DECRETO a perda em favor do Estado de Mato Grosso de 01 (um) celular da Marca Iphone, de cor dourada, modelo 8plus, apreendido com o acusado, tendo em vista ter sido adquirido com proveito do tráfico e/ou utilizado para a prática deste delito, devendo ser revertido ao
FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS DE MATO GROSSO - FUNESD/MT
(BANCO: 0001- BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3834-2, CONTA CORRENTE: 1042841-0, CNPJ: 03.507.415/0028-64), o que faço com base na Lei Estadual n. 10.057/2014.

OFICIE-SE o FUNESD/MT - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS DE MATO GROSSO do inteiro teor da presente Sentença.

DEIXO de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados, conforme prevê o artigo 387, IV, do CPP, tendo em vista não se tratar de crimes patrimoniais.

COM O TRÂNSITO EM JULGADO
: (i) restituam-se eventuais bens apreendidos a quem de direito, inclusive valor pago a título de fiança (art. 337, do CPP), desde que o fabrico, a alienação, a propriedade, o porte ou a posse não constituam ilícito penal, bem como não tenham sido esses bens auferidos com proveitos do crime e nem tenham sido utilizados para a prática delituosa de que tratam estes autos processuais ou até mesmo de crime discutido em outro processo; (ii)
caso exista material bélico apreendido, que não seja comprovada de plano a licitude de sua posse ou porte (registro ou porte de arma de fogo ou munição), promova-se a remessa ao Exército Brasileiro para que seja destruído
; (iii)
tratando-se de
armas brancas ou
objetos inutilizáveis
,
promova-se a destruição
; (iv) oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral, consoante art. 15, III, da Constituição Federal, e demais órgãos de identificação do inteiro teor desta sentença; v) EXPEÇAM-SE MANDADO DE PRISÃO E GUIA DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DA PENA; vi) arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. [...]” (Id. 182140787)

PRELIMINAR

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E TODOS OS ATOS – CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a defesa busca a nulidade da audiência de instrução e julgamento que resultou na condenação do apelante, consequentemente, de todos os atos derivados, em razão da ausência de enfrentamento do pedido de redesignação da audiência de instrução pelo juízo de origem, nos moldes do art. 564, IV e art. 571, VII, ambos do Código de Processo Penal – CPP.

Alegou ainda, que foi requerido que
“fosse adiada a audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que após analisar o processo esta defesa entendeu pertinente a oitiva do perito oficial que realizou o laudo definitivo dos entorpecentes apreendidos e das munições, bem como o Juiz ao receber a Denúncia não analisou as teses preliminares arguidas quando da apresentação da defesa prévia, desse modo, pedimos que fosse analisadas as teses preliminares e somente depois ser realizado a instrução.

id.124694248 - Manifestação (Pedido de redesignação de AIJ c/c Oitiva de Perito).”(sic.)

Contudo, sem razão.

Verifica-se que as questões de mérito aduzidas pelo acusado foram rebatidas.

Ao compulsar os autos, não se extrai qualquer irregularidade ou causa a evidenciar prejuízo ao apelante, estando, portanto, ausente motivo razoável para a nulidade do ato em comento. Isso porque as questões de mérito aduzidas pelo acusado foram rebatidas.

Assim, importante ressaltar que há possibilidade da oitiva do perito em audiência quando houver necessidade de esclarecimento de questões levantadas pelas partes e não respondidas na perícia ou quando as respostas do perito deixarem dúvidas.

No caso dos autos, a perícia respondeu a todos os quesitos de forma clara e objetiva no Laudo Pericial, não deixando dúvidas acerca das razões de sua conclusão.

Dessa forma, para que a parte requisite a necessidade de esclarecimento de perito em audiência, deve-se apresentar justificativa para isso e até mesmo o prejuízo causado ao acusado na ausência deste, caso ao contrário, se trata de diligência desnecessária ao deslinde do julgado.

Portanto, não há em cerceamento de defesa ou nulidade processual,
em razão da ausência de qualquer demonstração de prejuízo.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, busca-se ainda, a ilegalidade da busca domiciliar, eis que não houve a devida autorização para ingresso dos policiais, inclusive, não sendo comprovado que a genitora do acusado teria franqueado a entrada dos agentes, assim, consequentemente, que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas, devendo ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157,
caput,
e § 1º, CPP.

Mais uma vez, razão não assiste à defesa.

É cediço, que a Constituição Federal no artigo 5º, XI,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Contudo, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Assim, o STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF,RE 1.298036/RS– Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI– 8.3.2021).

Cito o Tema280, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”(RE n. 603.616, Relatoro Ministro GILMAR MENDES, Plenário, DJe 10.5.2016).

No caso, os policiais receberam diversas denúncias relatando que dois jovens estariam fazendo postagens nas redes sociais, fomentando apologia ao crime organizado, denominado
“Comando Vermelho”,
com dizeres:
“Final de semana vamos tocar o terror em Cocalinho”
.

Logo, a guarnição se deslocou até a residência do acusado, sendo recebidos por sua genitora e explicaram os fatos, o qual a mesma chamou seu filho para esclarecimento aos agentes policiais, além de ter autorizado o ingresso no domicílio.

Em diligência, foi localizado no quarto do acusado, dentro de uma mochila em cima do guarda roupa:
arma de fogo calibre 380 e outra 38, 07 (sete) grandes porções de substância análoga à maconha (
cannabis sativa
), somando em 1,409 kg, papel de caderno com anotações típico de comercialização de entorpecentes para a Facção Comando Vermelho e uma balança de precisão.

Assim, embora a genitora tenha negado em juízo que teria autorizado a entrada dos policiais na residência, na delegacia, relatou que autorizou o ingresso da guarnição.

Não obstante, os policiais que realizaram a diligência narraram em juízo que o ingresso dos policiais foi devidamente autorizado pela mãe do acusado.

Dentro desse contexto, verifica-se que a atuação dos policiais é legítima, não havendo motivos para descredibilizar a narrativa da mãe do acusado perante a delegacia, se tal alegação foi ratificada pelos policiais em juízo.

Lembrando que a polícia detém é pública, e em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso, inclusive, quando corroborado pela confissão do réu na fase inquisitorial.

Ademais, vale ressaltar que a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Logo, o estado de flagrância do apelante, evidenciado pela fundada suspeita de que possuiria, tendo em vista que o mesmo realizou apologia ao crime em redes sociais, gerando temor no Município, o qual gerou grandes suspeitas na guarnição, sendo fator que possibilitou a diligência na referida residência.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Além do mais, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, o que de fato ocorreu.

Ressalte-se que o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, ou seja, a sua consumação se protrai no tempo, então, todo o período em que o material entorpecente permaneceu sob o poder das acusadas, elas se encontravam em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal.

Desse modo, enquanto o agente estiver em estado de flagrância, autorizada a violabilidade do domicilio, mesmo sem o consentimento do agente, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Destaque-se, ainda, que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

Nesse sentido:

“[...] Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residênciado apelante, pois, além da situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a entrada dos agentes de segurança pública foi autorizada pelos moradores. Ausentes elementos a comprovar a maior capacidade econômica do acusado e inexistindo fundamentação concreta a justificar o estabelecimento da reprimenda substitutiva de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal, há que se fixara reprimenda no menor valor possível.” (TJMG; APCR 0013304-44.2019.8.13.0687; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 31/03/2022;DJEMG 08/04/2022)

“[...] Não acolhimento. Acusado que se encontrava em situação de flagrante. Entrada na residência autorizada pela esposa do réu. Fundadas razões que autorizaram a localização dos entorpecentes no imóvel. Precedentes. Delito permanente. Absolvição pretendida. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Guardas municipais harmônicos ao ratificar os termos da denúncia. Versão apresentada pelo acusado desvinculada das provas colhidas. Condenação correta. Dosimetria. Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea rechaçado. Menoridade relativa já sopesada na pena imposta. Privilégio corretamente não aplicado. Reprimenda inalterada. Regime fechado imperioso. Apelo desprovido.” (TJSP; ACr 1500734-24.2020.8.26.0567; Ac. 14647290; Sorocaba; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 20/05/2021;DJESP 25/05/2021;Pág. 2450)

Portanto, não há como acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas pela ilegalidade da busca domiciliar e, assim, a
rejeito
.

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Argui a defesa a quebra da cadeia de custódia, a destacar que não foram seguidos os procedimentos determinados na lei para a apreensão do entorpecente
(arts. 158-A a A158-F, CPP).

Pois bem. Ao analisar o caso em comento, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou vício a ser reconhecido, apresentando-se íntegra a cadeia de custódia.

O art. 158-A do Código de Processo Penal lesiona que:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

No presente caso, nos termos dos artigos que trata da cadeia de custódia, previsto no Código de Processo Penal, tenho que essa circunstância, não há fragilidade a prova da materialidade, haja vista que inexiste qualquer dúvida que a amostra enviada a exame foi a mesmo colhida no flagrante.

Neste sentido:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado e, uma vez ocorrida qualquer interferência injustificada durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório, ou seja, nada há nos autos que ao menos indique que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica não sejam as mesmas que foram apreendidas na residência
.
(N.U 0005999-41.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022
).

Vejo que os Policiais Militares realizaram a apreensão do entorpecente, o encaminhando a Delegacia de Polícia Civil, vinculando através do
Termo de Apreensão de ID. 182140712 – Pág. 16
, descrevendo:
“de Maconha - 07(sete Pedaços Grandes) Pesando Aproximadamente 1,409kg de Substância Análoga a Maconha.”

O
Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente Exame (ID. 182140714 – p. 20),
foi assinado por 02 peritos Ad hoc, o qual afirmou se tratar de sete pedaços grandes pesando aproximadamente 1,409 kg de substância análoga a maconha.

Já o
Laudo Definitivo de Exame Pericial n. 522.3.10.9191.2023.113395-A01 (ID. 182140732 – p. 64),
dispõe que:
“[...]Os materiais foram recebidos, nesta gerência de criminalística, acondicionados no interior de uma sacola plástica de cor branca, fechada por nó, apresentando uma fita adesiva de cor branca com as inscrições “B.O 2023.116154 APF 108.3.2023.6534”, contendo 07 embrulhos feitos com pedaços de filmes plásticos transparentes, não lacrados, cujos conteúdos tratam-se de material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha escuro, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes. [...]POSITIVO para presença de canabinoides, dentre eles o “THC” (Tetrahidrocanabinóide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (MACONHA).[...]”
não se pode olvidar que constatou a mesma substância e quantidade, conforme descrito no termo de apreensão e no laudo provisório de entorpecente.

Mesmo se assim não o fosse, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a
quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova.

Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na
instrução criminal
, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o Magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.

E como bem suscitado no parecer ministerial (id. 188762188), que
“apesar de constar que a substância apreendida foi entregue à perícia sem o devido lacre (id 182140732, a droga identificada, em sua natureza e quantidade, não foi questionada pelo acusado quando interrogado pelo órgão judiciário, que, inclusive, ao colocá-lo a par da acusação, o cientificou que se tratava da apreensão de 1,404,07 Kg de maconha (conforme relatório de mídias anexado no Id 182140784)”(sic)

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade. 4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. (...)
7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
(...) (STJ - HC: 653515 RJ 2021/0083108-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022) Destaquei

Portanto, não há falar em
quebra
de
cadeia
de
custódia
, tendo em vista as provas materiais apresentadas corroboradas nos depoimentos policiais em ambas as fases, descreveram a dinâmica dos acontecimentos em detalhes, tudo no sentido de que toda a droga arrecadada estava na residência do apelante, juntamente com uma balança de precisão e papel de caderno com anotações típico de mercancia,
não se havendo dúvidas quanto a origem destes.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa busca a absolvição do apelante, em razão da ausência de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão. Explico.

A
materialidade
e
autoria
restaram demonstrada através do auto de prisão em flagrante (id. 182140708), boletim de ocorrência (id. 182140711), termo de apreensão (id. 182140712/Id. 182140713), relatório de investigação (id. 182140736), laudo pericial de constatação de drogas (id 1821407362), fotos do réu fazendo apologia ao crime, além do depoimento de testemunhas.

A genitora do acusado,
Elizabeth Menezes da Silva
, foi ouvida como testemunha na delegacia, o qual narrou que:

“[...]que Carlos Eduardo fazia constantes viagens a cidade Goiânia/GO, onde ficava por aproximadamente quinze dias e retornava para o município de Cocalinho/MT. Relatou que não tinha conhecimento do entorpecente em sua residência pois jamais permitiria isso. Não soube informar se as drogas foram trazidas de Goiânia/GO, bem como não sabe há quanto tempo estavam em posse de seu filho. Informou que já faz um tempo que Carlos Eduardo está em companhia de pessoas "estranhas", mas não tinha conhecimento de que ele estava traficando drogas, tampouco que era integrante de organização criminosa. Afirmou que o investigado já relatou que usava drogas em festas, bem como que, no momento da diligência, autorizou a entrada dos policiais e os acompanhou a todo momento.[...]”

Em juízo
, foi ouvida como informante, o qual prestou seu depoimento diverso ao prestado na fase inquisitorial, narrando que não liberou a entrada dos policiais em sua residência, e muito menos acompanhou nas buscas.

O
PM João Batista Rufino Cordeiro
, prestou seu depoimento na delegacia, narrando da seguinte forma:

“[...]QUE recebemos diversas ligações de algumas pessoas desta cidade nos questionando sobre uma postagem de dois jovens que moram nesta cidade, QUE nas postagens estariam fazendo apologia ao crime organizado denominado comando vermelho, QUE também havia uma outra postagem de uma foto dos dois com os seguintes dizeres "final de semana bora tocar terror em cocalinho-mt",QUE fizemos contato com o IPC josé luiz para questionar sobre os fatos, e ele nos disse que também havia recebido algumas ligações de pessoas com medo da postagem do jovem,QUE os moradores estavam com medo de que os jovens estivessem planejando um ataque as escolas locais, QUE juntamente com o IPC josé luiz deslocamos ate a residência de Carlos Eduardo, chegando lá quem nos recebeu foi sua mãe a senhora elizabeth, QUE explicamos por qual motivo estávamos ali, e ela autorizou nossa entrada na residência, QUE elizabeth chamou seu filho, para conversamos, que perguntamos ao mesmo sobre as postagens e ele nos disse que era tudo brincadeira, que estavam se referindo as festas que teria nesta cidade, QUE perguntei ao mesmo se ele tinha alguma arma de fogo em seu quarto ou material que fizesse apologia ao crime ou discurso de ódio, e ele respondeu que não, QUE sua mãe autorizou, e começamos então a realizar uma busca pelo quarto,QUE então o suspeito nos disse que o material perguntado por mim ele não tinha, mas que acima do seu guarda roupas tinha uma mochila contento munições de arma de fogo de dois calibres sendo .380 e .38, sete porções grandes de substância análoga a maconha, um papel de caderno contento anotações do comercio de drogas para os lojistas do comando vermelho, QUE foi encontrada pelo IPC jose luiz uma balança de precisão, QUE o suspeito disse que não tinha arma de fogo, somente as munições,QUE ele nos afirmou que trouxe o entorpecente de Goiânia GO, QUE durante a confecção do B.O no NPM, outra parte da equipe se dirigiu ate a residência da menor Sarah para indaga-la sobre a postagem em que ela e o suspeito apareciam com aqueles dizeres, QUE a menor confirmou que as postagens faziam referencia as festividades do feriado no municipio, QUE a menor nos afirmou que não sabia que o suspeito estava trazendo o entorpecente de goiânia com ele, já que ela também teria vindo com ele de goiânia para Cocalinho-mt, QUE a mãe da menor estava com a mesma durante a condução e confecção do B.O, QUE o suspeito não apresenta lesão corporal, QUE o IPC jose luiz participou de forma integrada conosco realizando diligencias na casa dos suspeitos bem como apreensão dos materiais ilícitos; [...]” (Id. 182140715)

O
PM Celso Ricardo Castro Miranda
, também foi ouvido na fase inquisitorial, o qual declarou que:

“[...]QUE diante das ligações de populares sobre algumas postagens que haviam duas pessoas fazendo apologia ao crime organizado denominado comando vermelho e também postagem de uma foto dos dois com os seguintes dizeres "final de semana bora tocar terror em cocalinho-mt", fizemos contato com o IPC josé luiz para questionar sobre os fatos, e ele nos contou que também havia recebido algumas ligações que os moradores estavam com medo de que os jovens estivessem planejando um ataque as escolas locais, QUE então deslocamos ate a residência de Carlos Eduardo, juntamente com o IPC jose luiz, e chegando lá senhora elizabeth (mãe do suspeito), nos recebeu, QUE dizemos a ela por qual motivo estavamos ali, e então ela nos autorizou entrar na residência, QUE elizabeth chamou seu filho, para conversamos com ele, QUE ao pergunta-ló sobre as postagens ele nos disse que era tudo brincadeira, que estavam se referindo as festas que teria nesta cidade no feriado, QUE o sd j. batista perguntou ao mesmo se ele tinha alguma arma de fogo em seu quarto ou material que fizesse apologia ao crime ou discurso de ódio, o suspeito respondeu que não, QUE com a autorização de sua mãe elizabeth, começamos a realizar uma busca pelo quarto, QUE ao ver realizando a busca em seu quarto, o suspeito nos disse que o material perguntado pelo sd j. batista ele não tinha, mas que acima do seu guarda roupas tinha uma mochila contento munições de arma de fogo de dois calibres sendo .380 e .38, sete porções grandes de substância análoga a maconha, um papel de caderno contento anotações do comercio de drogas para os lojistas do comando vermelho, QUE foi encontrada pelo IPC jose luiz uma balança de precisão, QUE o suspeito disse que não tinha nenhuma arma de fogo, QUE o suspeito ainda nos afirmou que ele trouxe o entorpecente de Goiânia GO para Cocalinho, QUE durante a confecção do B.O no NPM, uma parte da equipe foi até a residência da menor Sarah para indaga-la sobre a postagem em que ela e o suspeito Carlos Eduardo apareciam fazendo aqueles dizeres, e a menor confirmou que as postagens faziam referencia as festividades do feriado no municipio, QUE a menor nos afirmou que não sabia que o suspeito estava trazendo o entorpecente de goiânia com ele, já que ela também teria vindo com ele de goiânia para Cocalinho-mt, QUE a mãe da menor estava com a mesma durante a condução e confecção do B.O, QUE o suspeito não apresenta lesão corporal, QUE o IPC jose luiz participou de forma integrada conosco realizando diligencias na casa dos suspeitos bem como apreensão dos materiais ilícitos; [...]” (Id. 182140716)

O
Investigador de Polícia, José Luiz Franco dos Santos
, prestou as suas declarações na delegacia, o qual também relatou que:

“[...]QUE recebi algumas ligações de algumas pessoas desta cidade questionando sobre uma postagem de dois jovens que moram aqui, QUE nas postagens estariam fazendo apologia ao crime organizado denominado comando vermelho, e que estavam com medo da postagem do jovem QUE também havia uma outra postagem de uma foto dos dois com os seguintes dizeres "final de semana bora tocar terror em cocalinho-mt",QUE os PMs Sd J. Batista e o Sgt Miranda fez contato comigo e me disseram que eles também haviam recebido algumas ligações de pessoas com os mesmos relatos QUE os moradores estavam com medo de que os jovens estivessem planejando um ataque as escolas locais, QUE então desloquei juntamente com os PMs até a residência de Carlos Eduardo, chegando lá fomos recebidos pela mãe do mesmo, a senhora elizabeth, QUE dizemos a ela por qual motivo estávamos ali, e então ela autorizou nossa entrada na residência, e ela chamou seu filho, para conversamos com ele, QUE ao perguntá-lo sobre as postagens e ele nos disse que era tudo brincadeira, que estavam se referindo as festas que teria nesta cidade, QUE foi perguntado se ele tinha alguma arma de fogo em seu quarto ou material que fizesse apologia ao crime ou discurso de ódio, e ele respondeu que não, QUE com a autorização de sua mãe, realizamos uma busca pelo quarto do suspeito, QUE então o suspeito nos disse que o material perguntado ele não tinha, mas que acima do seu guarda roupas tinha uma mochila contendo munições de arma de fogo de dois calibres sendo .380 e .38, sete porções grandes de substância análoga a maconha, um papel de caderno contento anotações do comercio de drogas para os lojistas do comando vermelho, QUE encontrei também uma balança de precisão QUE o suspeito disse que não tinha arma de fogo, somente as munições,QUE ele nos afirmou que trouxe o entorpecente de Goiânia GO, QUE fomos até a residência da menor Sarah para indaga-la sobre a postagem em que ela e o suspeito apareciam com aqueles dizeres, QUE a menor nos confirmou que as postagens faziam referência as festividades do feriado no municipio, QUE a menor nos afirmou que não sabia que o suspeito estava trazendo o entorpecente de goiânia com ele, já que ela também teria vindo com ele de goiânia para Cocalinho-mt, QUE a mãe da menor acompanhou a mesma durante todo o tempo QUE o suspeito não possui nenhuma lesão corporal; [...]” (Id. 182140719)

Em juízo
, foram ouvidos o PM João Batista Rufino Cordeiro, PM Celso Ricardo Castro Miranda e IPC José Luiz Franco, ratificaram os seus depoimentos prestados na fase inquisitorial, além que afirmarem que a genitora do acusado autorizou o ingresso na residência para diligência.

Por outro lado, o
réu Carlos Eduardo Resende
, na delegacia, declarou que:

“[...]QUE o interrogado afirma que atualmente esta morando nesta cidade, mas que antes estava morando em Goiânia com Sarah e seu esposo Thalles, QUE o interrogado afirma que da primeira vez em que foi morar em Goiânia ele ficou na casa de Sarah por volta de uns dez dias e depois voltou para Cocalinho, QUE o interrogado afirma que semana passada foi novamente para Goiânia e ficou mais uma vez na residência de Sarah, mas que dessa vez só ficou lá por três dias e voltou para Cocalinho nesta terça feira dia 25/04/2023, QUE o interrogado afirma que quando estava em Goiânia ele não possuía nenhum trabalho, ficava somente em casa, QUE também atualmente esta desempregado e não possuí nenhuma outra fonte de renda, QUE o interrogado afirma que dessa ultima vez em que ele veio de Goiânia para Cocalinho, na terça feira dia 25/04/2023,ele trouxe consigo as referidas drogas que foram encontradas dentro da mochila em cima do guarda roupas em seu quarto, QUE o interrogado afirma que dentro da mochila que estava em cima do guarda roupas em seu quarto contia dentro dela as drogas, a balança de precisão, as munições e também o papel de caderno com as anotações do comércio de drogas QUE o interrogado afirma que transportou a droga de Goiânia até Cocalinho no ônibus da empresa Moreira, e junto com ele estavam também Sarah e Thales vindo de Goiânia, porém os mesmos não tinham conhecimento de que o interrogado estaria trazendo a referida droga e as demais coisas encontradas em sua mochila, QUE o interrogado afirma que trouxe a referida droga de Goiânia para Cocalinho a mando de uma pessoa que reside em Goiânia, para serem entregues para uma pessoa que reside em Cocalinho, mas o interrogado não sabe identificar quem são essas pessoas, QUE quando ele chegasse em Cocalinho essa pessoa que o mesmo não sabe identificar quem seria, pegaria toda a droga que ele trouxe de Goiânia, QUE o interrogado ainda afirma que a droga encontrada com o mesmo pertence a organização criminosa comando vermelho, QUE o mesmo afirma não ser batizado na facção criminosa, mas que realiza o transporte de drogas a mando do comando vermelho, que ele afirma ser simpatizante QUE o interrogado afirma que chegou em Cocalinho com os entorpecentes na terça feira dia 25/04/2023, e que durante esse tempo que ele ficou com os entorpecentes, ele realizou a entrega de 25 gramas dos entorpecentes para o menor João Batista Dias Araujo (vulgo blindado), e que o restante dos entorpecentes seriam entregues para uma pessoa que o mesmo não conhece, QUE o interrogando afirma que as drogas, o papel de caderno com a lista, a balança de precisão e as munições, foram entregues para ele tudo junto em Goiânia dentro da mochila, QUE o interrogado afirma que as postagens realizadas nas redes sociais do mesmo em relação a apologia ao crime, não tem nenhuma finalidade, ele somente "posta por postar" [...]” (id. 182140721)

Em juízo
, o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que a droga estava em sua residência, porque estava guardando para uma pessoa desconhecida, que iria buscá-la posteriormente. Disse que o entorpecente lhe foi entregue na rodoviária de Cocalinho/MT, e que recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para guardá-lo. Alegou desconhecimento sobre as munições de arma de fogo. Afirmou que a suas postagens nas redes sociais faziam referência as festividades que estavam ocorrendo na cidade e que “postava por postar”. Asseverou que não é membro do comando vermelho, e nem simpatizante. Disse que nunca abriu a mala para ver o que tinha dentro dela.

Pois bem.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

“[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Assim, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pela recorrente e posse irregular de arma de fogo ou munições de uso permitido, inclusive, diante da confissão do réu em juízo.

A apreensão de
arma de fogo calibre 380 e outra 38, 07 (sete) grandes porções de substância análoga à maconha (
cannabis sativa
), somando em 1,409 kg, papel de caderno com anotações típico de comercialização de entorpecentes para a Facção Comando Vermelho e uma balança de precisão
, conduzem à certeza da mercancia do produto ilícito.

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Na situação retratada, se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)”

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)”

Ainda, apesar de argumentar a defesa de que o conjunto probatório não é suficiente a comprovar a prática da mercancia, há de se ressaltar que o tipo penal em análise é do tipo misto alternativo – ou seja, exige a prática de apenas um dos verbos nucleares para a consumação.

Da mesma forma, importante ressaltar que o crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12 do referido estatuto, consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo.

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos se mostram suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/, não havendo o que se falar em ausência de provas com base no art. 386, inc. VII, do CPP conforme pretextado.

DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL ESCUSÁVEL

No recurso, a defesa sustenta que seja conhecido o erro de tipo essencial inescusável, nos termos do art. 20, primeira parte, CP no que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/06.

Não merece acolhimento a tese.

É cediço que o erro de tipo se configura quando existe erro acerca de elemento essencial do tipo penal, que, se escusável, pode afastar o dolo, o que exige comprovação de que não apenas o agente agiu impelido por uma falsa percepção da realidade, a recair sobre os próprios dados constitutivos do tipo penal, como também que esse erro era inescapável.

Assim, somente desse ser conhecido o erro de tipo quando o conjunto probatório não se revelar apto o suficiente para comprovar a prática do fato descrito no tipo penal com a consciência e vontade sobre todos os elementos da infração penal, haja vista a falsa percepção da realidade por parte do agente.

No caso em questão, não é possível comprovar que o apelante agiu em erro de tipo escusável, pelo ao contrário, o que demonstra é que o mesmo tinha plena consciência do ilícito, o qual verifica a presença do dolo, inclusive, diante da própria confissão do acusado na empreitada delituosa.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006)

A defesa busca-se pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Sem razão.

O privilégio pretendido constante no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, não há como reconhecer, visto que juntamente com a balança de precisão, dados extraídos do caderno apreendido com anotações, a quantidade de entorpecentes, não deixam dúvidas de que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas, fazendo disso o seu meio de vida.

Inclusive, diante das fotos extraídas nos autos, o réu fez postagens fazendo apologia ao crime, além de símbolo de Organização Criminosa - Comando Vermelho, o que comprova que o mesmo é integrante em organização criminosa.

Nessa senda é o entendimento Superior Tribunal Federal:

“[...]1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação deconteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 900g de maconha e 213,622g de cocaína e o registro de que o paciente ostenta diversas ações penais destoam de quadro de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido. (HC 143498, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021)

É por aqui que caminha o entendimento deste Tribunal:

"A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011)

“[...] Não se aplica a benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidencias de que os apelantes têm a vida voltada a atividades criminosas ou tem envolvimento com organização criminosa. [...](N.U 1005901-16.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)”

Assim, de acordo com o referido dispositivo, os requisitos cumulativos para o reconhecimento da minorante indicada são:

a) primariedade;

b) bons antecedentes;

c) que o réu não se dedique à atividade criminosa;

d) não faça parte de organização criminosa.

Portanto, impossível à aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, eis que resta demonstrado que o agente do crime se dedica à atividade criminosa, além de integrar em organização, denominada “Comando Vermelho”.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO

Nas razões, a defesa ainda busca o afastamento da causa de aumento, previsto no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, em razão da ausência de comprovação do transporte de drogas interestadual.

Sem razão.

Primeiramente, vale ressaltar que para a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. Contudo, para sua incidência, há que restar evidenciada, de forma inequívoca, ao menos a intenção de transportar a droga para outro Estado, ou que de fato, a droga tenha como origem outro Estado da federação, que não o da apreensão. Vejamos:

“Súmula 587 do STJ - Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.(Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em13/09/2017, DJe18/09/2017)

No caso em questão, o acusado declarou na fase inquisitorial o acusado, que trouxe o entorpecente apreendido de Goiânia – GO à Cocalinho – MT, através do ônibus Moreira, junto com seus amigos Sarah e Thales, e afirmou que estes não tinham conhecimento da droga.

Já em juízo, o réu mudou sua versão, relatando que lhe foi entregue o entorpecente na rodoviária do Município, o qual receberia um valor R$ 1.000,00 (Hum mil reais) para guardar e entregar para uma pessoa desconhecida.

Por outro lado, os agentes policiais relataram, em juízo, que o réu afirmou que trouxe a droga de Goiânia/GO, e que os menores que estavam junto com ele não sabiam.

Assim, verifico que embora a causa de aumento deve ser mantida, pois, independente se o réu trouxe o entorpecente de Goiânia ou se buscou na rodoviária, resta demonstrado o tráfico de drogas interestadual.

Com relação aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

À propósito:

“[...]. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgadoem 22/09/2020,DJe 29/09/2020;AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Neste sentido é o teor do Enunciado n.º 08 deste Sodalício:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Portanto, mantenho a causa de aumento, por restar devidamente comprovado.

DO REGIME DO CUMPRIMENTO DA PENA

Busca-se alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda, ou seja, no regime semiaberto, nos moldes do art. 33, 2º, “b”, CP.

Mais uma vez, sem razão.

Como visto, o juízo sentenciante fixou o cumprimento da pena, inicialmente em regime mais rigoroso, sob fundamento na
“
gravidade concreta da conduta, baseada na quantidade de droga apreendida (1,406 kg), fixo
O REGIME FECHADO
para cumprimento inicial”. (sic.)

Feita a contextualização, a primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena base no mínimo legal e na segunda fase manteve. Entretanto, na terceira fase houve a ocorrência da causa de aumento, previsto no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, restando a pena fixada definitivamente no patamar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Desse modo, embora a quantidade da droga não servir como justificativa única para imposição em regime mais gravoso. Por outro lado, o §3º do art. 33 do CP, prevê que poderá ser observado os critérios previsto no art. 59 do CP.

Não obstante, importante ressaltar que a quantidade da droga não é tão exorbitante e ao mesmo tempo não é insignificante
(1,406 kg de maconha).

À vista disso, diante do contexto fático e em observância ao acervo probatório, mantenho o regime fechado, nos termos no §3º, do art. 33 do CP.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais

DA SUBSTITUIÇÃO DA RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 44 DO CP)

No presente recurso, visa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal.

Razão não assiste à defesa. Explico.

Concernente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o inciso I, do artigo 44, do Código Penal é claro ao proibir a substituição quando a pena privativa de liberdade não for superior a 04 (quatro) anos. Vale transcrever o dispositivo,
in verbis:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; [...]”

E como visto, a pena privativa de liberdade do réu restou fixada no patamar de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, além de
1 (um) ano meses de detenção
.

Nesse sentido:

“[...] Considerando o quantum de pena privativa de liberdade aplicada (superiora quatro anos), inviável a alardeada substituição por restritiva de direito. O teor do enunciado 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende, não ser possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduza a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal. (N.U 0000866-67.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgadoem13/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) ”

Desta forma, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

RESTITUIÇÃO DE BENS

Ainda, a defesa busca a restituição de um
01 aparelho celular na marca Apple, Iphone 7 Plus, 128 gigas, cor dourada
, por ter adquirido o bem licitamente.

Alega ainda, que foi protocolado em autos apartados a restituição do celular apreendido, processo nº 1002423-64.2023.8.11.0021, na data de 28 de julho, dentro do pedido formulado existe a comprovação da licitude do bem, tendo em vista que a compra foi realizada por sua tia, e existe a Nota Fiscal para comprovação.

Pois bem. Denota-se que o Juiz sentenciante determinou o perdimento do referido bem, nos seguintes termos:

“[...] DECRETO
a perda em favor do Estado de Mato Grosso de 01 (um) celular da Marca Iphone, de cor dourada, modelo 8plus, apreendido com o acusado, tendo em vista ter sido adquirido com proveito do tráfico e/ou utilizado para a prática deste delito, devendo ser revertido ao
FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS DE MATO GROSSO - FUNESD/MT
(BANCO: 0001- BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3834-2, CONTA CORRENTE: 1042841-0, CNPJ: 03.507.415/0028-64)
, o que faço com base na Lei Estadual n. 10.057/2014. [...]” (Id. 182140787)

Assim, verifico que o pleito não merece acolhimento, porquanto o perdimento de bens empregados na traficância é consequência lógica e inarredável da sentença condenatória, conforme previsto no artigo 63 da Lei 11.343/06e do artigo 91 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferira sentença de mérito, o juiz decidirá sobreo perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...)

Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II- a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Além disso, o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve, de forma clara e insofismável, que:

“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

À propósito, o Supremo Tribunal Federal – STF firmou entendimento, em sede de repercussão geral (RE n. 638.491)– tema 647, a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, vejamos entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça- STJ:

“[...] 6. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 7. Havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado seu perdimento, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita. [...](AgRg no AREsp n. 2.121.338/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,DJe de 13/9/2022.)

Não obstante, o fato da defesa alegar que o produto possui nota fiscal em nome da tia do acusado, não comprova que o bem foi adquirido de forma lícita. Inclusive, o réu utilizava o aparelho para uso pessoal, o que é inegável que o celular era um dos mecanismos utilizados na mercancia.

No mesmo sentido:

“[...] 6. O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06; bem como de qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso do primeiro desprovido e do segundo parcialmente provido. (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023)”

[...] A utilização do automóvel apreendido para o transporte de drogas, obsta a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico. Escorreitas, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal. [...](N.U 1007873-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Portanto, a restituição afigura-se impertinente.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa busca em favor do apelante que seja concedido a justiça gratuita, consequentemente, a suspensão da exigibilidade de recolhimento de custas processuais, pelo período de 05 anos, tendo em vista que o mesmo não possui condições financeiras para arcar com o pagamento.

Sem razão.

É cediço que a condenação em custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), razão pela qual a aferição de hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, [...] porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções.” (HC nº 224.414/MGRelator: Ministro Marco Aurélio Bellizze- 2.10.2012)

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] Por outro lado, embora seja possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processosem prejuízodo próprio sustento ou de sua família, a referidaprovidência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado. 4. Apelo defensivo conhecido e desprovido. (N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/06/2022). GILBERTO

“[...] A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.(N.U 1004705-12.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Portanto, não comporta, nesta fase processual, análise quanto a eventual impossibilidade de pagamento de custas processuais, matéria cuja apreciação deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Carlos Eduardo Resende, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025